Tribunal: TJBA
Processo: 8034676-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034676-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VALDEMIR ALVES DE SOUSA Advogado(s): DANILO MENEZES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LEONARDO GALVAO GONCALVES NEIVA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DÉBITO LOCATÍCIO SUPERIOR A OITO VEZES O VALOR DA CAUÇÃO. LOCADOR HIPOSSUFICIENTE. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALUGUEL COMO PRINCIPAL FONTE DE SUBSISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A SEIS MESES. DISPENSA EXCEPCIONAL DA CAUÇÃO. ACESSO À JUSTIÇA. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJBA E STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91 estabelece a necessidade de prestação de caução equivalente a três meses de aluguel para concessão de liminar de despejo por falta de pagamento. Contudo, a jurisprudência admite a mitigação excepcional desta exigência em duas hipóteses: (a) quando o débito locatício supera significativamente o valor da caução; e (b) quando o locador comprova hipossuficiência econômica que torna impossível a prestação da garantia. 2. No caso concreto, verifica-se a coexistência de ambas as hipóteses: o débito locatício alcança R$ 33.964,84 (aproximadamente 8,5 vezes o valor da caução de R$ 12.000,00), e o Agravante comprovou sua hipossuficiência através de extratos bancários, ausência de vínculo empregatício, encerramento de atividade empresarial e concessão de gratuidade de justiça. 3. Exigir caução de quem já não recebe os aluguéis há mais de seis meses, sendo esta sua principal fonte de subsistência, e que foi reconhecido como hipossuficiente economicamente, implica em inviabilizar o acesso à jurisdição, direito constitucionalmente assegurado (art. 5º, XXXV, CF/88). 4. Quando o débito locatício supera amplamente a garantia contratual, considera-se extinta ou esvaziada a caução pelo esvaziamento de seu objetivo, autorizando o deferimento da liminar nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91. 5. A probabilidade do direito (inadimplência incontroversa superior a seis meses) e o perigo de dano (prejuízo crescente ao locador hipossuficiente) autorizam a tutela antecipada com base no art. 300 do CPC, independentemente do preenchimento literal de todos os requisitos do art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato. 6. Jurisprudência pacífica e harmônica das Câmaras Cíveis do TJBA no sentido de dispensar a caução quando presentes débito superior ao valor da garantia e/ou hipossuficiência econômica do locador. Precedentes. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº. 8034676-46.2025.8.05.0000, em que é Agravante VALDEMIR ALVES DE SOUSA, e Agravados LEONARDO GALVÃO GONÇALVES NEIVA e RUDINEI SANTIAGO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.